Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700847-37.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDUARDO CORIOLANO PEREIRA - EPP DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto no bojo de ação anulatória, na qual o autor busca o reconhecimento da prescrição intercorrente do processo administrativo no 361.001870/2008, por meio do qual foi penalizado, pela Agefis, por uma suposta prática de propaganda irregular. Segundo o autor, o referido processo permaneceu paralisado por mais de 11 anos, razão pela qual postula a incidência da prescrição intercorrente. No Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0700119-16.2020.8.07.9000, já admitido pela Presidência da TUJ, será definido se a prescrição intercorrente prevista na Lei 9.873/99 tem aplicabilidade nos processos administrativos que tramitam no Distrito Federal. Apesar de o objeto da ação na qual foi suscitado o Incidente ser distinto dos presentes autos (já que envolve possível prescrição intercorrente em processo administrativo por infração de trânsito), é evidente que a decisão tomada no IUJ influenciará diretamente o resultado desta lide, uma vez que restará pacificado se a Lei 9.873/99 tem incidência limitada à União ou se, ao contrário, também possui aplicabilidade junto ao Distrito Federal. Deste modo, por ser prudente aguardar o término do julgamento do IUJ supracitado, determino o sobrestamento do feito. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito